Tribunal: TJDFT
Processo: 0717531-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE OS AUTORES DOARAM VERBALMENTE O IMÓVEL. DOAÇÃO INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.

II. Salvo nas hipóteses autorizadas pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, não é admissível a juntada de documentos com a apelação.

III. Doação exige forma escrita: escritura pública para imóveis de valor superior a trinta salários mínimos e instrumento particular para imóveis de valor até trinta salários mínimos e para bens móveis, nos termos dos artigos 108 e 541 do Código Civil.

IV. Não traduz cerceamento de defesa julgamento antecipado do mérito realizado em consonância com os artigos 355, inciso I, 370, 371 e 443 do Código de Processo Civil.

V. O insucesso da parte quanto à prova dos fatos alegados ou quanto às teses jurídicas invocadas não pode ser interpretado como litigância temerária, a teor do que prescrevem os artigos 79 e 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

VI. Apelação conhecida e desprovida.